Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749020-10.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR SEVERO DA SILVA, RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDMAR SEVERO DA SILVA e RENATA SAMPAIO FAGUNDES DA SILVA, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido, nestes autos, ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Em sentido contrário, nos autos do agravo de instrumento no. 0735176-90.2024.8.07.0000, foi indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e negado efeito suspensivo ao recurso, tendo sido recolhido o preparo naqueles autos. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora